Tribunal: TCU
Processo: 019.601/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades nas Decisões 382/2021 e 554/2022 da Anac, que tratam de reajuste das cobranças mínimas das tarifas de armazenagem e capatazia previstas no Anexo 4 aos Contratos de Concessão dos Aeroportos de Viracopos e do Galeão.

Inteiro teor:
Acórdão 413/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 971/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no presente processo de representação formulada pela AudRodoviaAviação referente a possíveis irregularidades em atos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), particularmente em revisões extraordinárias de Contratos de Concessão de Aeroportos Internacionais; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado, além de considerar procedente a representação, expediu as seguintes determinações e recomendações: " 9.3. determinar à Anac, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, reavalie as Decisões 382/2021 e 554/2022 à luz do disposto no art. 2o, inciso II, da Lei de Concessões, no art. 2o do Decreto 20.910/1932, no art. 2o da Resolução-Anac 528/2019 e nos termos dos Contratos de Concessão 3/2012-SBKP e 1/2014-SGBL, abstendo-se de aplicar primariamente a teoria da actio nata subjetiva a situações regidas por contratos administrativos de concessão, e informe ao TCU os procedimentos adotados, no mesmo prazo; 9.4. recomendar à Anac, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. em caso de pedido de revisão extraordinária de reequilíbrio contratual, observe a obrigatoriedade de demonstração, por parte da concessionária, de incursão em efetivo e relevante prejuízo econômico-financeiro, cujo risco não lhe caberia suportar, de forma a evitar a minoração das parcelas devidas à União por eventuais artifícios contábeis, em atenção ao art. 2o, inciso II, da Lei de Concessões e ao art. 2o da Resolução-Anac 528/2019; 9.4.2. na eventualidade de alterar a interpretação ou detalhar aspectos relevantes das tabelas tarifárias referenciais do Contrato, com impacto nos serviços disponibilizados à sociedade e nos respectivos preços, adeque a revisão do instrumento à formalização, por meio de Termo Aditivo, das condicionantes e obrigações a serem observadas pelas partes, em atenção ao princípio da publicidade da Administração Pública insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.5. orientar a Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura que: 9.5.1. monitore nos presentes autos as medidas expedidas; e 9.5.2. avalie a conveniência e a oportunidade de realizar auditoria específica nos procedimentos da Anac para fiscalização dos preços de armazenagem e capatazia dos aeroportos concedidos;" Considerando que a Anac enviou ao Tribunal o Ofício 10/2023/AUD-ANAC (peça 78), de 16/6/2023, no qual afirma que a matéria foi apreciada pela Diretoria Colegiada da Anac na 9a, Reunião Deliberativa, realizada no dia 7/6/2023, sendo aprovadas, por unanimidade, as revisões dos contratos de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos e do Aeroporto Internacional do Galeão por meio das decisões 617/2023 e 618/2023, ambas publicadas no Diário Oficial da União de 14/6/2023; Considerando que, em exame das aludidas decisões, conclui-se que a agência cumpriu o que foi determinado por este Tribunal, abstendo-se de aplicar a teoria da actio nata subjetiva e reequilibrando o contrato referente a apenas os últimos cinco anos desde o pleito de cada concessionário; Considerando que a AudRodoviaAviação pondera a desnecessidade de realizar auditoria específica nos procedimentos da Anac para fiscalização dos preços de armazenagem e capatazia, pois a Agência já se encontra ciente da forma que deve proceder em pedidos similares; Considerando que a unidade técnica já vem realizando avaliações em processos específicos relacionados à temática de preços praticados de armazenagem e capatazia no TC Processo 029.147/2022-0 (relator Ministro Antonio Anastasia), concluindo até o presente momento pela inocorrência de possíveis irregularidades a serem aprofundadas mediante novo expediente fiscalizatório a ser deflagrado; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudRodoviaAviação às peças 84-86, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes no Acórdão 971/2023-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Aviação Civil; e c) arquivar os autos com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.601/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Paula Paulozzi Villar (201610/OAB-SP), Ligia Terezinha Migotto (225952/OAB-SP) e outros, representando Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.; Carolina Barros Fidalgo (143.792/OAB-RJ), representando Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.